Tribunal: TJSP
Processo: 0032469-07.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico de drogas – Pedido de absolvição – Prova segura e coerente – Palavra dos policiais civis – Ausência de novos elementos que justifiquem a alteração da coisa julgada – Falta de prova da autoria – Inocorrência – Dosimetria – Maus antecedentes – Ocorrência – Inaplicabilidade do período depurador legal para avaliação de tal circunstância – Aplicação do redutor do art. 33, §

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico de drogas – Pedido de absolvição – Prova segura e coerente – Palavra dos policiais civis – Ausência de novos elementos que justifiquem a alteração da coisa julgada – Falta de prova da autoria – Inocorrência – Dosimetria – Maus antecedentes – Ocorrência – Inaplicabilidade do período depurador legal para avaliação de tal circunstância – Aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas – Impossibilidade por expressa vedação legal – Peticionário reincidente – Pedido indeferido.